Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710208-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE KAIO ARAUJO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Ministério Público de origem para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES